Tribunal: STF
Processo: ARE 1494234
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária do Estado. Dever de indenizar. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária. Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório.



    2. O Tribunal de Origem não afastou a incidência da legislação infraconstitucional, cingindo-se a interpretá-la, motivo pelo qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.